Tribunal: TJDFT
Processo: 0747165-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E INTERESTADUAL. APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 48,26G (QUARENTA E OITO GRAMAS E VINTE E SEIS CENTIGRAMAS), 01 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 21,11G (VINTE UM GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS), E 03 (TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 530,17G (QUINHENTOS E TRINTA GRAMAS E DEZESSETE CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVO DO CRIME E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS A ́PREENDIDSA. REDUÇÃO DA FRAÇÂO DA MINORANTE. POSSIBILIDADE. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obtenção de lucro fácil é ínsita ao tipo penal de tráfico de entorpecentes e não serve de fundamento para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime.
2. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus no 725.534/SP, firmou o entendimento de que é possível a valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, ainda que, neste último caso, sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Consoante jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a reformatio in melius em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a reformatio in pejus.
5 O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
6. O acusado preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é primário, tem bons antecedentes e não restou provado que se dedicava a atividades criminosas ou que integrava organização criminosa. Entretanto, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas ensejam a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço), por se mostrar mais razoável e proporcional ao caso.
7. Mantêm-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que o réu é primário e a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
8. Deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelado nas sanções do artigo 33, caput, § 4o, combinado com o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado e interestadual), aumentar a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Mantidos o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) pens restritivas de direitos. Por outro lado, reduzo, de ofício, a pena de 500 (quinhentos) dias-multa para 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, calculados à razão mínima.